Tribunal: TJSP
Processo: 1019987-61.2017.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019987-61.2017.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é parte embargante
Fernando Nobre Spe Ltda, e a parte embargada Renato Gomes Novato da Fonseca,
Amanda Novato da Fonseca.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E JAMES SIANO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019987-61.2017.8.26.0405/50000 -
Voto no: 4920 * mm/bc
2/4
Voto no: 4920
Embargos de declaração no: 1019987-61.2017.8.26.0405/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Osasco
Foro de origem: Foro de Osasco
Vara de origem: 7a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Wilson Lisboa Ribeiro
Embargante: Fernando Nobre Spe Ltda
Embargado(a): Renato Gomes Novato da Fonseca, Amanda Novato da Fonseca
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Valor
abusivo pactuado a título de comissão de corretagem. Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
202/212, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange à comissão de corretagem.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019987-61.2017.8.26.0405/50000 -
Voto no: 4920 * mm/bc
3/4
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que no presente caso, o valor estipulado em contrato a título
de comissão de corretagem desponta de interpretação de cláusula aplicável tão somente
em caso de distrato, o que dá a entender que se o pacto tivesse seus regulares termos,
não haveria qualquer pagamento sob o invólucro de comissão: que ademais foi
estipulada como uma espécie de punição ou tentativa de majorar percentuais captados
para fins de exercício de do direito de retenção, razão pela qual, acertadamente foi
determinada a repetição deste abusivo numerário.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019987-61.2017.8.26.0405/50000 -
Voto no: 4920 * mm/bc
4/4
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)